Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733356-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MENDES NUNES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FRANCISCO MENDES NUNES D E S P A C H O O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A apresenta petição para fins de regularizar a representação processual (ID 66180291). Na oportunidade, anexa procuração e dois substabelecimentos, constando do primeiro validade até o dia 08/12/2024 e do segundo 24/11/2024. No entanto, em consulta aos autos, observa-se que a procuração do patrono subscritor da apelação (ID 64422812) e das contrarrazões (ID 64624852) do BRB Banco de Brasília S/A, Dr. Alcides Ney José Gomes, OAB / MS 8659, possuía validade até 02/12/2023 (ID 64422795), sendo importante mencionar que se trata de pessoa diversa das que constam no pedido atual de regularização de representação processual. Ocorre que a apelação foi interposta pelo respectivo patrono no dia 19/08/2024, quando já ultrapassado o prazo de validade da procuração/substabelecimento (ID 64422812). Portanto, para fins de regularização deverá ser intimada a instituição financeira para, no prazo de 05 (cinco dias): 1. Apresentar a regular representação processual do subscritor da apelação e das contrarrazões, Dr. Alcides Ney José Gomes, OAB / MS 8659, porquanto na data da petição já se encontrava vencida a procuração/substabelecimento, sob pena de não conhecimento do recurso; 2. Apresentar os novos e válidos atos constitutivos, procurações e substabelecimento para fins de atualização da representação processual. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator